Tribunal: TJES
Processo: 5006497-68.2023.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): SAYONARA COUTO BITTENCOURT
Órgão julgador: SAYONARA COUTO BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Curso de Formação
Data de julgamento: 2024-12-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5006497-68.2023.8.08.0024

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

APELADO: KELVI BAUDSON BARBOSA

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

RECURSO DE
APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA.
PROCESSO CIVIL. DIREITO ADMINISTRATIVO.
CURSO DE FORMAÇÃO
. POLÍCIA
MILITAR
DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.
LICENÇA MÉDIDA. FALTAS JUSTIFICADAS.

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
REMESSA NECESSÁRIA PREJUDICADA.

I. A discricionariedade da qual goza a Administração Pública, na qual se inclui o poder de fixar cláusulas em Editais de Concursos Públicos, é balizada pelos Princípios da Legalidade e da Razoabilidade, ficando sujeita ao controle do Poder Judiciário nos casos em que tais limites restarem extrapolados.

II.
O
apelado fora vítima de acidente de trânsito em período no qual se encontrava participando do Curso de Formação, conforme afere-se da documentação acostada, a qual revela seu impedimento de participação presencial nas respectivas aulas em razão de necessário afastamento
médico
temporário. Importante pontuar que o apelado teve negado o seu pleito de
participação nas
aula
s

por
videoconferência.

III.
Prevê expressamente o NPCE (Normas para o Planejamento e Conduta do Ensino) da PMES
que
c
onsideram-se faltas justificadas as decorrentes de afastamentos temporários com relação de causa e efeito a condições inerentes ao serviço (dispensas médicas decorrentes de ato de serviço).

IV.
N
a esteira do
bem
asseverado no édito sentencial,
comungo
u-se
da compreensão de que
“não há razão constitucional, dentro da proporcionalidade necessária, que justifique o desligamento por infrequência em casos de faltas justificadas por questões médicas, ainda que não se cuide de dispensa decorrente de ato de serviço, pois se o acidente de militar em serviço de natureza policial pode causar impedimento justificado por impossibilidade temporária de frequência nas aulas, por força de lesão sofrida, da mesma forma ocorre no acidente daquele que não se encontra em serviço, não existindo razão para tal tratamento diferenciado”.

V.
R
ecurso c
onhecido e desprovido
.
Remessa necessária prejudicada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, julgando prejudicada a remessa necessária, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - SAYONARA COUTO BITTENCOURT - Relator / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA
N.º
5006497-68.2023.8.08.0024

APELANTE
: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADO: KELVI BAUDSON BARBOSA

JUIZ: DR. RAFAEL MURAD BRUMANA

RELATORA:
DESª SUBST. SAYONARA COUTO BITTENCOURT

VOTO

Conforme relatado, t
rata-se
de
remessa necessária acompanhada de
recurso de
apelação cível
interposto pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO em face da
sentença
proferida
em ação ordinária
ajuizad
a

em seu desfavor
por
KELVI BAUDSON BARBOSA
, cujo
decisum

julgou procedentes
“
os pedidos iniciais para, confirmando-se a tutela de urgência ao seu tempo deferido, declarar nulo o ato administrativo de desligamento do requerente do Curso de Formação de Oficiais – CFO-3/2022-2023 (BGPM nº 001 de 05.01.2023), de modo que seja garantida a sua permanência no referido Curso de Formação, e,

no caso de aprovação, sua participação na formatura de Oficiais com todas as honrarias e costumes militares concedidos aos alunos aprovados, bem como que seja declarado Aspirante a Oficial PM do Estado do Espírito Santo”.

Em suas razões recursais
o ente estatal
sustent
a

“que todos os alunos estão vinculados ao previsto na NPC. Nesse sentido, todos, para serem aprovados no curso, devem obter, no mínimo, 75% de frequência nas aulas, sendo reprovado aquele não cumprir o previsto”

e que
“O infortúnio ocorrido com a parte recorrida não decorreu de um afastamento que tivesse relação com o serviço, não podendo, portanto, tal ser considerado falta justificada”.

Sequencialmente, afirmou que “
o desligamento do autor, no contexto em que ocorrida, tratou- se, na verdade, de um ato vinculado, perante o qual a Administração não teve qualquer margem de discricionariedade, uma vez que se encontra vinculada aos termos do Edital e ao Princípio da Legalidade
”.

Por fim, asseverou que
“não cabe ao Poder Judiciário intervir no mérito administrativo para mudar uma situação solidificada no mundo empírico”.

C
ontrarrazões
apresentadas
.

Com efeito, a discricionariedade da qual goza a Administração Pública é balizada pelos Princípios da Legalidade e da Razoabilidade, ficando sujeita ao controle do Poder Judiciário nos casos em que tais limites restarem extrapolados.

A respeito do princípio da
razoabilidade
, pre
leciona

Antonio José Calhau, que tal princípio
“consiste em agir com bom senso, prudência, moderação, tomar atitudes adequadas e coerentes, levando-se em conta a relação de proporcionalidade entre os meios empregados e a finalidade a ser alcançada, bem como as circunstâncias que envolvem a pratica do ato”

(
RESENDE, Antonio José Calhau. O princípio da Razoabilidade dos Atos do Poder Público. Revista do Legislativo. Abril, 2009).

Pois bem.
Dito isto, depreende-se dos autos que o ora apelado ajuizou a demanda de
o
rigem co
m
o intuito de obter a decl
a
ração de nulidade do ato administrativo que o excluiu do Curso de Formação de Oficiais-CFO-3/2022-2023 em razão de
ausências
nas aulas das disciplinas, conforme previsto no art. 68, III, da NPCE (Normas para o Planejamento e Condutas de Ensino) da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo.

Diante de tal cenário, o magistrado primevo entendeu pela procedência de seus pedidos especialmente com esteio no princípio da razoabilidade, postura judicante esta que corroboro nesta oportunidade.

A subsidiar sua compreensão o Juízo
a quo
fez consignar que
“ainda que haja previsão em norma regulamentar acerca da hipótese de desligamento do aluno por infrequência, não se mostra razoável e nem proporcional a exclusão do discente, ora requerente, quando resta demonstrado que sua ausência nas disciplinas apontadas se deu por necessidade médica, devidamente atestada”.

Na hipótese, constata-se que o apelado fora vítima de acidente de trânsito em período no qual se encontrava participando do Curso de Formação, conforme afere-se da documentação acostada, a qual revela seu impedimento de participação presencial nas respectivas aulas em razão de necessário afastamento
médico
temporário. Importante pontuar que o apelado teve negado o seu pleito de
participação nas
aula
s

por
videoconferência.

Prevê expressamente o NPCE (Normas para o Planejamento e Conduta do Ensino) da PMES em seu
s
art
s
.
50,
caput
, e
51, o seguinte:

“
Art. 50. A frequência mínima exigida para aprovação é de 75% (setenta e cinco por cento) da carga horária de cada disciplina.

(...)

Art. 51. O aluno que não cumprir o previsto no caput do Art. 50 será reprovado por infrequência, salvo nos casos de faltas justificadas.

§ 1º – Consideram-se faltas justificadas as decorrentes de luto, núpcias, licença paternidade, apresentação em juízo, convocação à JMS, doação de sangue, a serviço da APM/ES e afastamentos temporários com relação de causa e efeito a condições inerentes ao serviço (dispensas médicas decorrentes de ato de serviço), de instrução ou gravidez.

§ 2º – Se as faltas descritas no § 1º deste artigo ultrapassarem o limite de 25% (vinte e cinco por cento) da carga horária da disciplina, o aluno a realizará no próximo curso ou por meio de Regime de Complementação de Estudos, mediante proposta elaborada pelo setor pedagógico da APM/ES e aprovada pela DEIP”.

Como se vê em referid
a
normativa, c
onsideram-se faltas justificadas as decorrentes de afastamentos temporários com relação de causa e efeito a condições inerentes ao serviço (dispensas médicas decorrentes de ato de serviço).

O apelado, por sua vez, apesar de possuir dispensa médica de afastamento temporário em razão de acidente que o lesionou, é certo não possuir
relação de causa e efeito a condições inerentes ao serviço
.

Ocorre que, na esteira do
bem
asseverado no édito sentencial,
comungo da compreensão de que

“não há razão constitucional, dentro da proporcionalidade necessária, que justifique o desligamento por infrequência em casos de faltas justificadas por questões médicas, ainda que não se cuide de dispensa decorrente de ato de serviço, pois se o acidente de militar em serviço de natureza policial pode causar impedimento justificado por impossibilidade temporária de frequência nas aulas, por força de lesão sofrida, da mesma forma ocorre no acidente daquele que não se encontra em serviço, não existindo razão para tal tratamento diferenciado”.

Tal intelecção, bem é de ver, encontra-se de acordo com o posicionamento firmado

por nossa jurisprudência,
vejamos
:

A eliminação da impetrante se mostra desproporcional, uma vez que a “(...
)

ausência ao ato presencial foi devidamente justificada por atestados médicos, comprovando que a impetrante estava impossibilitada de comparecer por problemas de saúde. O princípio da vinculação ao edital, que impõe obrigações tanto à administração quanto aos candidatos, não pode ser interpretado de forma absoluta, devendo ser temperado pela razoabilidade e proporcionalidade, sobretudo em situações excepcionais como a apresentada. A eliminação por motivo de saúde, não previsto expressamente no edital, viola o direito da impetrante, uma vez que não se trata de mero descumprimento voluntário, mas de impedimento por força maior, o que exige uma atuação administrativa razoável e proporcional. A administração pública, embora vinculada aos princípios da legalidade e impessoalidade, também deve pautar suas decisões com base nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, de forma a evitar a vulneração dos direitos dos indivíduos, especialmente em situações excepcionais”.

(TJES,
REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
n.
5000162-08.2024.8.08.0021, Relator Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Data: 27/Sep/2024)

Aliás, n
o inte
i
ro teor do referido julgamento o eminente Desembargador Relator apregoou que
“não se trata, como se pode notar, a impetrante de pessoa que simplesmente não compareceu por motivo qualquer, mas sim, repito, de uma situação específica na qual ela, por questões médicas, encontrava-se impossibilitada de comparecer ao local, de modo que não houve liberalidade em se ausentar do atendimento ao edital de chamamento público”,
intelecção esta perfeitamente aplicável ao caso.

Posto isto,
a teor da fundamentação retroaduzida,
conheço e nego provimento ao recurso
de apelação cível, oportunidade em que julgo prejudicada a remessa necessária
.

É como voto.

DESª SUBST. SAYONARA COUTO BITTENCOURT

RELATORA

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho a E. Relatora para negar provimento ao recurso e julgar prejudicada a remessa necessária.